Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA. SISTEMA BACENJUD. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA.

1. Nos casos de penhora em conta corrente de empresa, quando não demonstrada a existência de elementos probatórios que possam evidenciar, cabalmente, que o valor bloqueado pode ser considerado como obstáculo intransponível ao exercício da atividade empresarial, bem como empecilho para o pagamento de funcionários e fornecedores, não há que se falar em desfazimento da penhora.

2. Nos termos do art. 919, caput do Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo.

3. Questões não debatidos em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.